Tribunal: TJBA
Processo: 8000370-62.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000370-62.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIONOR FRANCISCO DA CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer objetivando compelir o Município de Aracatu e o Estado da Bahia a fornecerem medicamentos a paciente portador de fibrilação atrial.
O magistrado
a quo
julgou procedente a demanda, mas deixou de condenar os entes públicos
ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia, ponto sobre o qual repousa a insurgência recursal.

II
. De acordo com o enunciado n. 421 da Súmula do STJ, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, no entanto, reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios.

III. Sendo assim, seguindo a orientação jurisprudencial do STJ e do TJBA, modifica-se parcialmente a sentença, apenas para condenar o Município de Aracatu ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

IV. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Recurso de Apelação n
°
8002138-57.2018.8.05.0032
, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, em que figura como Apelante
CLAUDIONOR FRANCISCO DA CRUZ
e, como Apelados, o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE ARACATU.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,
de e 2020.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA